Tribunal: TJES
Processo: 0002506-87.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-87.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LUCIMAR FACCIN

APELADO: ROMARIO MORAES DE ASSIS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Lucimar Faccin contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, na qual se reconheceu a culpa do condutor de caminhão por colisão com motocicleta, com condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal e da alegada embriaguez da vítima; (ii) estabelecer se há contradição interna na valoração da prova pericial e na conclusão quanto à responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes, afastando a alegação de omissão ao consignar que a suposta embriaguez não foi comprovada de forma inequívoca nem determinante para o acidente.

4.
O julgador não está obrigado a analisar individualmente todas as provas ou argumentos, bastando expor fundamentadamente as razões de seu convencimento, com base nos elementos considerados preponderantes.

5.
A prevalência conferida ao laudo pericial de engenharia implica rejeição lógica das demais provas em sentido contrário, inexistindo omissão quanto à prova testemunhal.

6.
Não há contradição interna no julgado, pois as premissas adotadas — ausência de prova segura de embriaguez e comprovação técnica da invasão de contramão — conduzem de forma coerente à conclusão pela responsabilidade do condutor do caminhão.

7.
A ausência de aferição da velocidade no laudo pericial não compromete sua validade, uma vez que a causa determinante do acidente foi tecnicamente identificada.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração de provas, sendo incabível sua utilização com caráter infringente na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

9.
O prequestionamento numérico de dispositivos legais é desnecessário quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não examine individualmente todas as provas. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, inexistente quando há coerência lógica entre fundamentação e conclusão. 3. A alegação de embriaguez não afasta a responsabilidade civil sem prova inequívoca de sua influência causal no evento. 4. O laudo pericial pode fundamentar a decisão mesmo sem todos os dados técnicos, desde que identifique a causa determinante do acidente. 5. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou revaloração probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO. DANO MATERIAL, DANO MORAL, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Lucimar Faccin contra sentença que, nos autos de ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Romário Moraes de Assis, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade do caminhão pertencente ao falecido Lucimar Faccin, cujo condutor invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta do autor, causando-lhe amputação do membro inferior esquerdo. Foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear os danos referentes à motocicleta sinistrada; (iii) estabelecer se é cabível a cumulação de lucros cessantes com pensão mensal; (iv) averiguar a responsabilidade civil do réu, especialmente diante da alegação de embriaguez e ausência de habilitação do autor; (v) determinar a validade da condenação ao pagamento de prótese ortopédica e o valor da pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo de origem se manifesta suficientemente sobre as provas e fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4.
A legitimidade ativa do condutor da motocicleta para pleitear indenização pelos danos ao veículo encontra respaldo na jurisprudência do STJ, ainda que o bem não esteja registrado em seu nome, desde que comprovada a posse legítima e o prejuízo.

5.
A cumulação de lucros cessantes com pensão mensal configura bis in idem quando se referem ao mesmo período e valor, devendo prevalecer apenas a pensão mensal.

6.
A condução do veículo sem habilitação ou sob suposta influência de álcool, não comprovada de forma inequívoca, não afasta a responsabilidade do motorista do caminhão, cuja imprudência foi demonstrada por laudo pericial como causa determinante do acidente.

7.
A condenação ao ressarcimento de prótese ortopédica exige prova de efetivo desembolso pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não se verificou no caso concreto.

8.
A pensão mensal deve ser fixada com base na remuneração efetivamente comprovada e proporcional ao grau de incapacidade constatado, sendo indevido o uso de valor superior sem prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de habilitação e a alegada embriaguez do condutor da motocicleta não afastam, por si sós, a responsabilidade do condutor do caminhão, quando demonstrada sua culpa exclusiva pela colisão.

2.
A cumulação de lucros cessantes com pensão mensal, quando se referem ao mesmo fato e período, configura enriquecimento sem causa e deve ser afastada.

3.
A condenação ao ressarcimento por dano emergente pressupõe efetiva comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

4.
A pensão mensal deve ser fixada com base na remuneração comprovada e proporcional ao grau de incapacidade laborativa.

5.
O condutor que detém a posse legítima do veículo sinistrado possui legitimidade para pleitear a reparação de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 884, 944, 950; CPC, arts. 18, 330, §1º, IV, 373, II, 489, §1º, 485, VI, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.367.751, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 07/06/2024; STJ, AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/04/2004; STJ, REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2019; TJPR, AC 0005830-65.2006.8.16.0017, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 02.05.2022.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não valorar adequadamente a prova testemunhal e o laudo de evolução médica que indicaria a ingestão de álcool pelo embargado. Alega, ainda, que o aresto fundamentou-se em perícia técnica supostamente inconclusiva e busca o reconhecimento da culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Por sua vez, a parte embargada, em contrarrazões apresentadas no Id n. 19474039, pugnou pelo desacolhimento dos embargos, apontando o caráter protelatório e a intenção de rediscussão do mérito.

Pois bem.

Após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada
omissão sobre a prova testemunhal e a embriaguez
, o acórdão consignou expressamente que
"a condução do veículo sem habilitação ou sob suposta influência de álcool, não comprovada de forma inequívoca, não afasta a responsabilidade do motorista do caminhão"
.

O voto condutor foi categórico ao afirmar que
"a ingestão de bebida alcoólica, embora reprovável, não se revelou decisiva para a ocorrência do acidente"
.

Destaque-se que o julgador não está obrigado a examinar individualmente cada prova ou argumento, mas sim a expor as razões de seu convencimento. No caso, este Colegiado elegeu o laudo pericial de engenharia como elemento preponderante, o que implica, de forma implícita e lógica, o afastamento das demais provas conflitantes.

No tocante à
aventada contradição interna
, esta também não se verifica. A contradição que autoriza os embargos é aquela entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre na espécie. O aresto mantém coerência lógica ao reconhecer a inexistência de prova segura de embriaguez, atribuir prevalência à perícia técnica e concluir pela responsabilidade do condutor do caminhão. A insurgência do embargante traduz, em verdade, mera discordância com a valoração probatória adotada.

Acerca da
crítica ao laudo pericial
, o acórdão destacou que o referido documento foi
"categórico ao apontar que a dinâmica do acidente decorreu da imprudência do condutor da carreta, que invadiu a pista contrária em curva acentuada"
. A ausência de aferição da velocidade exata não torna o laudo inconclusivo para fins de responsabilidade civil, visto que a causa eficiente do sinistro (a invasão da contramão) restou tecnicamente demonstrada.

Por fim, a
pretensão de reforma do mérito
para afastar a responsabilidade ou reconhecer a culpa da vítima evidencia nítido caráter infringente. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo que eventual efeito modificativo somente é admissível na presença de vícios reais, o que não é o caso destes autos.

Por, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar